Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NEGATIVA. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 1.2. No caso dos autos, o tratamento vindicado foi indicado porque é na infância que há grande possibilidade de desenvolvimento da pessoa, possibilitando uma maior qualidade de vida, viabilizando, o máximo possível, uma vida de normalidade ao indivíduo. 1.3. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de garantir a cobertura de tratamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no plano de saúde, como é o caso da enfermidade que acomete a agravada.

2. Por outro lado, em relação à agravante não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.